Tribunal: CARF
Processo: 13971.905761/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 01/12/2008
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. VALIDADE. É valido o despacho decisório proferido pela Autoridade Administrativa, nos termos das normas vigentes, cujo fundamento permitiu ao contribuinte exercer o seu direito de defesa.
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA
É valida a decisão administrativa fundada nos diplomas legais vigentes, expressamente citados e nela transcritos, cuja motivação permitiu ao sujeito passivo exercer seu direito de defesa.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos, em diligência, à unidade de origem, rejeita-se o pedido.
DESPESAS. FRETES INTERNOS. OFICINAS DE COSTURA/FACÇÃO. PRODUTOS. PROVAS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. A reversão da glosa de créditos descontados sobre despesas incorridas com fretes internos vinculados ao transporte de insumos e materiais intermediários; às oficinas de costura/facções; aos produtos semielaborados/semiacabados; e aos produtos acabados está condicionado à apresentação dos demonstrativos de cálculo dos valores descontados, acompanhados das respectivas memórias de cálculo e das respectivas Notas Fiscais de Prestação de Serviços e/ ou de Conhecimentos de Transportes Rodoviários de Cargas (CTRC). Súmula CARF no 217. Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.

ALUGUÉIS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CUSTOS/DESPESAS. CRÉDITOS DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos/despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos está condicionada à comprovação de que tais bens são utilizados na produção dos bens destinados a venda e que foram incorridos na competência objeto do PER pleiteado.
INSUMOS IMPORTADOS. BENS IMPORTADOS PARA REVENDA. CUSTOS. CRÉDITOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos de aquisições de insumos importados, bem como de bens importados para revenda depende da comprovação, mediante documentos fiscais (notas fiscais) e/ ou contábeis (Razão/Diário) de que os custos sobre os quais os créditos foram descontados, de fato, são daqueles bens e, ainda, que foram incorridos na competência objeto do PER pleiteado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.905761/2012-66
ACÓRDÃO
3001-003.944 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA HERING
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 01/12/2008
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. VALIDADE. É valido o despacho
decisório proferido pela Autoridade Administrativa, nos termos das normas
vigentes, cujo fundamento permitiu ao contribuinte exercer o seu direito
de defesa.
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA
É valida a decisão administrativa fundada nos diplomas legais vigentes,
expressamente citados e nela transcritos, cuja motivação permitiu ao
sujeito passivo exercer seu direito de defesa.
DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida
pelo
julgador
ser
prescindível ao julgamento a baixa dos autos, em diligência, à unidade de
origem, rejeita-se o pedido.
DESPESAS.
FRETES
INTERNOS.
OFICINAS
DE
COSTURA/FACÇÃO.
PRODUTOS. PROVAS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. A reversão da
glosa de créditos descontados sobre despesas incorridas com fretes
internos vinculados ao transporte de insumos e materiais intermediários;
às oficinas de costura/facções; aos produtos semielaborados/semiacabados; e aos produtos acabados está
condicionado à apresentação dos demonstrativos de cálculo dos valores
descontados, acompanhados das respectivas memórias de cálculo e das
respectivas Notas Fiscais de Prestação de Serviços e/ ou de Conhecimentos
de Transportes Rodoviários de Cargas (CTRC). Súmula CARF no 217. Os
gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.944 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.905761/2012-66
2

ALUGUÉIS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CUSTOS/DESPESAS. CRÉDITOS
DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. A reversão da glosa
de créditos descontados sobre os custos/despesas com aluguéis de
máquinas e equipamentos está condicionada à comprovação de que tais
bens são utilizados na produção dos bens destinados a venda e que foram
incorridos na competência objeto do PER pleiteado.
INSUMOS IMPORTADOS. BENS IMPORTADOS PARA REVENDA. CUSTOS.
CRÉDITOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. A reversão da glosa de
créditos descontados sobre os custos de aquisições de insumos
importados, bem como de bens importados para revenda depende da
comprovação, mediante documentos fiscais (notas fiscais) e/ ou contábeis
(Razão/Diário) de que os custos sobre os quais os créditos foram
descontados, de fato, são daqueles bens e, ainda, que foram incorridos na
competência objeto do PER pleiteado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por voto de qualidade, em rejeitar a preliminar
de nulidade de revisão do despacho decisório, vencidos os Conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Sérgio Roberto Pereira Araujo e Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow; por unanimidade de votos, em
rejeitar as demais preliminares suscitadas; e, no mérito, por maioria de votos, em negar
provimento integral ao recurso voluntário, nos termos do voto da Relatora. Vencidos, quanto ao
mérito, os Conselheiros Daniel Moreno Castillo e Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, que davam
provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marco Unaian Neves
deMiranda, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Sergio RobertoPereira Araujo,
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow (substituto[a] integral), Luiz Carlos deBarros Pereira (Presidente).
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.944 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.905761/2012-66
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 783/822) interposto em face do em face do
Acórdão no 09-69.774, da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Juiz de Fora/MG, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente nos presentes autos, e não reconheceu a integralidade do direito aos
créditos de PIS da competência de fevereiro/2008, declaradas no PER no
39079.97909.171111.1.2.04-8008.
Em 17/11/11, a Recorrente transmitiu à Receita Federal do Brasil o Pedido de
Restituição no 39079.97909.171111.1.2.04-8008 referente ao pagamento a maior de PIS da
competência
de
fevereiro/2008
e,
em
21/11/11,
transmitiu
a
DCOMP
no
11032.21972.211111.1.3.04-0854, utilizando este crédito para compensação de tributos.
A Recorrente foi intimada do Despacho Decisório no
275-
2016/SAORT/DRF/BLUMENAU, por meio do qual a DRF de Blumenau/SC não reconheceu o crédito
pleiteado e, consequentemente, não homologou a compensação declarada.
Após a apresentação da Manifestação de Inconformidade foi proferido o Acórdão
no 09- 69.774, mantendo as glosas dos créditos apropriados em relação a bens e serviços
utilizados como insumos, notadamente os fretes realizados pela Recorrente.
Referido Acórdão manteve ainda a glosa dos créditos apropriados pela Recorrente
em relação às (i) despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica;
(ii) créditos sobre bens do ativo imobilizado, com base no valor de aquisição ou construção, bem
como, nos encargos de depreciação e; (iii) os créditos lançados nas Linhas 08, Ficha 06B ou 16B do
DACON, que se referem às despesas com insumos e produtos acabados, importados para revenda.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário com base nas seguintes
razões recursais: 2. preliminares 2.1. do necessário julgamento em conjunto; 2.2. da existência de
processos em duplicidade - PAF No 13971.905761/2012-66; 2.3. Nulidade - revisão de ofício da
compensação anteriormente homologada pela RFB - ausência de demonstração das hipóteses dos
arts. 145 e 149 do CTN; 2.4. nulidade - violação ao princípio da verdade material - ausência de
efetiva análise das provas produzidas nos autos; 2.5. nulidade – necessária análise das atividades
da recorrente; 2.6. da necessária baixa dos autos em diligência – observância do conceito de
insumos estabelecido pelo e. STJ - NOTA SEI PFGN 63/18; 3. do direito aos créditos de pis não
cumulativa de fevereiro/08; 3.1. conceito de insumos - essencialidade ou relevância para as
atividades econômicas do contribuinte - STJ - RESP 1.221.170; 3.1.1. dos créditos de pis pelas
despesas com fretes; 3.2. despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa
jurídica – linha 6, ficha 06a ou 16a do dacon; 3.3. bens do ativo imobilizado (com base nos
encargos de depreciação e com base no valor de aquisição ou construção) – linhas 7, 9 e 10, ficha
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.944 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.905761/2012-66
4
06a ou 16a, do dacon; 3.4. outras operações com direito a crédito – linha 08, ficha 06b ou 16b do
dacon – insumos e produtos acabados importados para revenda.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsa que delimita o conteúdo da lide gira em torno da glosa créditos
decorrentes do Pedido de Restituição no 39079.97909.171111.1.2.04-8008 referente ao pagamento a
maior de PIS da competência de fevereiro/2008 e, em 21/11/11, transmitiu a DCOMP no
11032.21972.211111.1.3.04-0854, utilizando este crédito para compensação de tributos.

Posso a análise a seguir:
Preliminares
1) Nulidade do despacho decisório e decisão recorrida
De acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de defesa,
assim dispondo:
Art. 59. São nulos: (...) II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
(...)
Ao contrário do entendimento da recorrente, a decisão revisora da autoridade
administrativa está amparada no art. 145 c/c o art. 149, inciso VIII, ambos do CTN.
A alegação de que a autoridade administrativa não analisou as atividades da
recorrente e, consequentemente, a essencialidade e relevância dos custos/despesas na sua atividade
econômica é equivocada.
No despacho decisório consta expressamente que a certeza e liquidez do indébito
pleiteado, decorrente de descontos de créditos do PIS, foram analisadas a partir da documentação
apresentada pela recorrente. No entendimento daquela autoridade, os custos/despesas cujos créditos
descontados foram glosados não constituem insumos e/ ou não são essenciais nem relevantes ao
desenvolvimento da atividade econômica da recorrente.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.944 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.905761/2012-66
5
Já a suscitada nulidade da decisão recorrida sob o argumento de violação ao princípio
da verdade material por ausência da análise efetiva das provas produzidas nos autos é equivocada e
não tem amparo legal.
Da sua análise, mais especificamente do voto condutor, consta expressamente as
rubricas cujos créditos tiveram suas glosas mantidas e os respectivos fundamentos.
O despacho decisório e a decisão recorrida foram proferidos, respectivamente pela
DRF e pela DRJ, autoridades competentes para analisar o PER/Dcomp e a manifestação de
inconformidade apresentados pela recorrente.
Ambas as decisões permitiram à recorrente exercer seu direito de defesa. Tanto é
verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e segunda instância.
Assim, não há que se falar em nulidade do despacho decisório nem da decisão
recorrida.

2) Necessidade de Julgamento em conjunto deste processo com os outros processos
relacionados

Nos casos em que um mesmo contribuinte formaliza vários processos
administrativos tratando de uma mesma matéria de mérito, alterando apenas os períodos dos fatos
geradores, a administração do CARF monta lotes de processos e escolhe um deles como paradigma
e seu julgamento será repetido nos demais.
No caso dessa recorrente, foram montados os lotes e eleitos os respectivos
paradigmas, sendo que todos foram distribuídos para este relator e serão julgados na mesma sessão.
Dessa forma, o pedido da recorrente está sendo atendido.

3) Diligência
A recorrente requereu a baixa dos autos em diligência para verificar se foi observado
o conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
No entanto, trata-se de pedido desnecessário, tendo em vista que o julgamento nesta
fase recursal levará em conta o conceito de insumos dado pelo STJ naquele julgamento.
Assim, rejeito a diligência solicitada.

Mérito
As questões de mérito abrangem o direito de a recorrente descontar créditos da
Cofins sobre os custos/despesas incorridos com: a) Despesas com Frete; b) Despesas com aluguéis
de máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica; c) Bens do ativo imobilizado; d) Outras
operações com direito a crédito.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.944 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.905761/2012-66
6

A Lei no 10.833/2003 que instituiu o regime não cumulativo para a Cofins, vigente à
época dos fatos geradores do PER/Dcomp em discussão, assim dispunha, quanto ao aproveitamento
de créditos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
(...).

Posteriormente foi instituída a Cofins-Importação incidente na importação de
produtos e serviços estrangeiros nos termos da Lei no 10.865/2004 que, no período objeto
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.944 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.905761/2012-66
7
dos fatos geradores do PER/Dcomp em discussão, assim dispunha quanto ao desconto de
créditos:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002 e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para fins de
determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao
pagamento das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes
hipóteses:
I - bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustível e
lubrificantes;
(...)
IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios, máquinas e
equipamentos, embarcações e aeronaves, utilizados na atividade da empresa; V -
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
(...)
§ 4o Na hipótese do inciso V do caput deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação das alíquotas referidas no § 3o deste artigo sobre o valor da
depreciação ou amortização contabilizada a cada mês. § 5o Para os efeitos deste
artigo, aplicam-se, no que couber, as disposições dos §§ 7o e 9o do art. 3o das Leis
nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 7o Opcionalmente, o contribuinte poderá descontar o crédito de que trata o § 4o
deste artigo, relativo à importação de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das
alíquotas referidas no § 3o deste artigo sobre o valor correspondente a 1/48 (um
quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação
da Secretaria da Receita Federal. (...)

No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o STJ decidiu,
sob o rito de recurso repetitivo, que devem ser considerados insumos, nos termos do inc. II
do art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os custos/despesas que direta e/ ou indiretamente
são essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade econômica explorada pelo
contribuinte.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.944 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.905761/2012-66
8
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no referido REsp, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, autorizando seus
procuradores à dispensa de contestar e de recorrer contra decisão desfavorável à União
Federal, quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se aproveitar créditos sobre
insumos, nos termos definidos naquele julgamento, observada a particularidade do processo
produtivo de cada contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa industrial que tem como
objetivo social, dentre outras, as atividades econômicas de fabricação e
comercialização de produtos da indústria de fiação, tecelagem, malharia e confecções
em geral de artigos têxteis, a prestação de serviços, a importação e exportação de
quaisquer mercadorias ou maquinário.
Assim, com fundamento nos dispositivos legais citados e transcritos, no conceito de
insumos dado pelo STJ no julgamento daquele REsp e na atividade econômica desenvolvida
pela recorrente, passemos à análise das glosas dos créditos expressamente impugnadas nesta
fase recursal.
a) Despesas com Frete
O recurso voluntário apresentado, em relação à glosa dos créditos descontados sobre
fretes não permite identificar com segurança quais fretes foram impugnados nesta fase
recursal.
O desconto de créditos sobre despesas nas operações de vendas está previsto no
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003; já sobre o transporte de bens semielaborados/
semiacabados, no inciso II deste mesmo dispositivo legal, além disto, este custo enquadra-se
no conceito de insumos dado pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR. As despesas com fretes,
para movimentação interna de produtos acabados, não tem amparo naquele dispositivo legal
nem se enquadram no conceito de insumos dado pelo STJ no referido REsp.
Segundo o disposto no inciso I do art. 373 da Lei no 13.105/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor quanto fato constitutivo do seu direito. Também, o art. 36 da Lei no
9.784/99, que regulamenta o processo administrativo estabelece que cabe ao interessado a
prova dos fatos que tenha alegado.
Já o Decreto no 70.235/72 que trata do processo administrativo fiscal assim dispõe:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência. Art. 16. A impugnação
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.944 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.905761/2012-66
9
mencionará: (...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir; (...)
Caberia ao contribuinte/recorrente ter apresentado, no mínimo, demonstrativos de
apuração dos créditos descontados das três modalidades de fretes, um demonstrativo para
cada modalidade, com as respectivas memórias de cálculos, acompanhados das respectivas
notas fiscais e/ ou CTRC e dos lançamentos no Razão ou Diário.
Ademais, é pacífico o entendimento do CARF de que os gastos com fretes relativos
ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos
de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas. Vejamos:
Súmula CARF no 217. Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão
de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e
de Cofins não cumulativas. (Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428;
9303-015.015).
Dessa forma, não tendo a recorrente demonstrado a certeza e liquidez dos créditos
descontados sobre as despesas com bens para revenda, de fato, despesas com fretes,
mantém-se a glosa de tais créditos.
b) Despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa
jurídica
A fiscalização glosou créditos descontados de custos/despesas com alugueis de
máquinas e equipamentos sob o fundamento de que, intimada a comprovar tais
custos/despesas, a recorrente não os comprovou.
Por sua vez a DRJ manteve a glosa sob o fundamento de que:
“ É certo que, nos termos dos incisos IV dos arts. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, a manifestante tem direito ao crédito sobre despesas de "aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa"
(grifei).
Como consta no Despacho Decisório, as despesas relacionadas a este item foram
glosadas pois a interessada, em resposta à intimação recebida, apresentou "tão somente um
demonstrativo do valor da conta sintética 42.12.00.02 - Máquinas e Equipamentos", ou
seja, não comprovou as despesas efetuadas.
Por sua vez a manifestante informa que "é nacionalmente reconhecida como
fabricante e varejista de produtos têxteis, sendo possível presumir que possui diversas
máquinas e equipamentos locados em suas plantas industriais para o desenvolvimento de
suas atividades de fabricação e venda de produtos têxteis" e ainda que "anexa-se aos autos
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.944 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.905761/2012-66
10
as memórias de cálculo das máquinas e equipamentos (relatório gerencial) – Doc. 08, o
razão contábil da conta 4212002 – Máquinas e Equipamentos (Doc. 08), e algumas faturas
que compõe o crédito glosado (Doc. 08), por amostragem, de forma a demonstrar que todos
os produtos, cujos créditos foram glosados nesta linha do DACON, são utilizados nas
atividades da empresa"
No entanto, no Doc. 08 que consta dos autos não se encontra as citadas "faturas que
compõe o crédito glosado".
Como as despesas também não foram comprovadas nesta fase, a glosa deve ser
mantida.”
Assim, caberia a recorrente ter indicado em seu recurso voluntário o número das
notas fiscais e respectivas cópias comprovando que tais notas tratam de máquinas e
equipamentos utilizados na industrialização de seus produtos.
No entanto não o fez. A Recorrente não traz documentação capaz de comprovar que
a glosa dos créditos se deu sobre máquinas e equipamentos utilizados na produção dos bens
industrializados e vendidos.
Dessa forma, mantém-se a glosa dos créditos descontados sobre aluguéis de
máquinas e equipamentos.
c) Encargos de depreciação e custo de aquisição de bens o ativo imobilizado
Quanto aos custos/despesas com encargos de depreciação, a recorrente alegou que
todos os créditos glosados decorrem dos custos de depreciação de máquinas/equipamentos
utilizados no setor produtivo.
O inciso VI do art. 3o da Lei no 10.833/2003, c/c o inciso III do § 1o deste mesmo,
todos citados e transcritos anteriormente, prevê o desconto de créditos sobre os encargos de
depreciação e amortização de máquinas e equipamentos, incorridos no mês, utilizados na
produção dos bens destinados à venda, incorridos no mês.
Para comprovar os bens do ativo imobilizado e suas utilizações no setor de produção
dos bens destinados à venda, a recorrente carreou aos autos, juntamente com o recurso
voluntário documento contendo uma amostragem das notas fiscais.
No entanto, para comprovar seu direito, não basta apresentar uma amostragem de
notas fiscais dos bens do ativo imobilizado e sim um demonstrativo de apuração dos créditos
descontados sobre os encargos de depreciação cujos valores foram glosados pela
Fiscalização, contendo, no mínimo as seguintes informações: 1) número da nota fiscal de
aquisição, 2) descrição do bem; 3) em que setor foi utilizado; 4) valor da aquisição; 5) valor
da depreciação; e, 5) valor do crédito descontado, acompanhado de todas as notas fiscais dos
bens que deram origem aos créditos e cópia do Livro Diário ou Razão, contendo os valores
escriturados, os custos de depreciação e os créditos descontados.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.944 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.905761/2012-66
11
Ressaltamos ainda que, em observância ao princípio da verdade material, ainda que
este Relator quisesse apurar os créditos a que o contribuinte tem direito, apenas com a
apresentação daquelas notas fiscais, não seria possível. Seria imprescindível, no mínimo, a
discriminação dos bens, a informação onde são utilizados, a função de cada um, a vida útil
de cada um, a respectiva nota fiscal, e o método de depreciação adotado, pela vida útil ou
acelerada e respectivas parcelas.
Assim, a glosa dos créditos efetuada pela Fiscalização deve ser mantida.
Com relação a glosa dos créditos descontados sobre os custos de aquisição dos bens
do ativo imobilizado, a Fiscalização efetuou-a também sob o fundamento de que a
recorrente não comprovou que tais bens são utilizados na produção dos bens destinados à
venda. A DRJ manteve a glosa sob o mesmo fundamento.
Têm razão a fiscalização quando afirma que "Não basta, portanto, um bem compor o
ativo imobilizado para que possa gerar direito a crédito, há também que se verificar se ele
foi utilizado na fabricação de produtos destinados à venda ou na prestação de serviços".
Portanto, correta a glosa do crédito referente a depreciação de itens relativos a sistemas de
transporte e outros que não fazem parte do processo produtivo.
Assim, utilizando o mesmo fundamento para manter a glosa sobre os encargos de
depreciação dos bens do ativo imobilizado, ou seja, falta de comprovação do seu direito,
mediante apresentação de demonstrativo de apuração dos créditos descontados,
acompanhado de memoria de cálculo e documentos fiscais (notas fiscais) e contábeis
(Razão/Diário), não há como apurar os créditos a que recorrente faz jus nesta fase recursal.
Dessa forma, também a glosa dos créditos descontados sobre os custos de aquisições
de máquinas e equipamentos deve ser mantida.
d) Outras despesas
Com relação aos créditos indicados pela Recorrente na Linha 08, Ficha 06B ou 16B
do DACON, o Acórdão recorrido manteve as glosas realizadas pela Autoridade Fiscal, sob o
seguinte fundamento:
“(...) a empresa alega que os valores informados nessa linha 08 referem-se a
"matérias-primas (insumos) para fabricação de produtos têxteis" que deveriam ser
informados na linha 02 e "produtos acabados para REVENDA" que deveriam estar
na linha 01 das fichas 06B e/ou 16B do Dacon.
Na linha 08 dessas fichas, como dito alhures, devem ser informados os valores
referentes a "Outra operações com direito a crédito", isto é, operações que não
aquelas relacionadas nas linhas 01 a 07. Se a empresa lança valores em linhas
erradas, cabe a ela proceder a retificação do Dacon em prazo hábil. No caso, temos
que a interessada retificou vária vezes o demonstrativo sem alterar o valor lançado
na linha 08, fichas 06B e/ou 16B.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.944 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.905761/2012-66
12
Nesta fase recursal ela pretende que os valores da linha 08 sejam considerados
como sendo das linhas 01 e 02, todas das fichas 06B e/ou 16B. Tal pretensão seria
plausível caso ela apresentasse documentação hábil e idônea a comprovar o pleito.
No entanto, ela apresenta uma planilha com os supostos créditos e uns poucos
documentos que segundo ela são documentos "exemplificativamente juntados aos
autos" por amostragem. Considerando que se trata de Pedido de Ressarcimento de
crédito que a empresa diz ser detentora e ainda o fato de ela alega erro no
preenchimento dos sucessivos Dacons, cabe a ela provar de forma inequívoca tanto
a existência do crédito quanto o erro alegado.
De acordo com os incisos I e II do art. 3o da Lei no 10.833/2003, a pessoa jurídica
tem direito de descontar créditos dos custos de bens adquiridos para revenda, exceto em
relação às mercadorias e aos produtos referidos, no caso de atividades comerciais; e, de bens
e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, nos casos de atividades industriais; e, ainda, sobre as
despesas expressamente elencadas nos demais incisos.
Também, não se trata de despesas vinculadas direta e/ou indiretamente com o
processo de produção dos bens destinados a venda. Dessa forma o desconto de créditos
sobre tais despesas não tem amparo legal nem se aplica a elas a decisão do STJ no REsp no
1.221.170/PR, tendo em vista este recurso tratou de custos e despesas vinculados ao
processo de produtos de bens destinados à venda. Portanto, a glosa dos créditos descontados
sobre tais despesas deve ser mantida.
De acordo com os incisos I e II do art. 15 da Lei no 10.865/2004, citados e transcritos
anteriormente, os custos com aquisições de insumos e produtos importados para revenda dão
direito ao desconto de créditos da Cofins.
A recorrente alega que errou no preenchimento da Ficha 16B do Dacon, informando
na linha 08 os valores que deveriam ser informados nas linhas 01 e 02.
Para comprovar o alegado erro, apresentou juntamente com a manifestação de
inconformidade, uma amostragem de Declarações de Importação, das respectivas Notas
Fiscais, além do relatório gerencial elaborado por ela.
A autoridade julgadora de primeira instância manteve a glosa sob o fundamento de
que a amostragem das Declarações de Compensação e das Notas Fiscais, apresentadas, a
título de exemplo, não são suficientes para comprovar o alegado erro. Para tanto, deveria ter
anexado à manifestação de inconformidade a documentação fiscal e contábil, demonstrando
a totalidade dos créditos pleiteados e também o erro no preenchimento do Dacon. Não basta
documentos “exemplificativamente juntados aos autos” por amostragem.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito financeiro contra
a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e liquidez do valor pleiteado é do requerente
e não do Fisco.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.944 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.905761/2012-66
13
A Lei no 13.105, de 16/03/2015 (Novo Código de Processo Civil), assim dispõe,
quanto às provas:
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu
direito; (...)
Também, a Lei no 9.784, de 29/01/1999, que regulamenta o processo administrativo,
determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei.
No presente caso, a recorrente alega que informou equivocadamente na Linha 08 da
Ficha 16B do Dacon, o valor total das aquisições de insumos importados utilizados no seu
processo produtivo e de bens importados adquiridos para revenda, quando deveria ter sido
informado nas Linhas 01 e 02 dessa mesma ficha.
A Recorrente simplesmente alegou erro, apresentou uma amostragem de declarações
de importações e de notas fiscais para comprovar o alegado erro e, consequentemente, o
direito de descontar créditos sobre tais aquisições.
Caberia ao contribuinte ter apresentado demonstrativos de apuração dos créditos das
aquisições da Linha 01, demonstrativo de apuração dos créditos descontados da Linha 02,
demonstrando que a soma das aquisições bate com o valor lançado na Linha 08 da Ficha
16B do Dacon, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, dos documentos fiscais
(notas fiscais e Dacon retificado) e fiscais (cópia do Razão ou Diário) para comprovar o seu
direito.
Os documentos carreados aos autos juntamente com o recurso voluntário, além de
conter apenas uma amostragem das notas fiscais, contem notas fiscais estranhas ao período
do fator gerador do PER em discussão.
Aliás, para o período de apuração do ressarcimento, objeto do PER/Dcomp em
discussão, não há sequer uma nota fiscal. Assim, em face do princípio da verdade material,
ainda que se quisesse apurar a certeza e liquidez do crédito financeiro
declarado/compensado no PER/Dcomp em discussão, não seria possível por falta de
documentos fiscais e contábeis.
Dessa forma, a glosa dos créditos descontados sobre insumos e produtos acabados
importados para revenda, deve ser mantida.
Em face de todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário do contribuinte.

CONCLUSÃO
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.944 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.905761/2012-66
14
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 842
DF CARF MF
Original